Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “Manejado o recurso de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo contra decisão unipessoal do relator, sob a alegação de contradição, obscuridade e omissão, mostra-se admissível o seu recebimento como agravo interno, conforme previsão do art. 1.024, § 3o, do CPC/2015” (Acórdão 1178141, 20181010019550APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: 331/340).
2. Condenação por litigância de má-fé exige, além da caracterização de uma das hipóteses a que se refere o art. 80 do CPC, a demonstração de que de tal conduta decorreu prejuízo à parte contrária.
3. Mera repetição de argumentos expostos em recurso anteriormente distribuído a outro órgão jurisdicional não define, apenas por isto, litigância de má-fé.
4. Agravo interno conhecido e não provido.